Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007642-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), JADSON CORREA PINHEIRO - CPF: 618.804.063-90 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado
contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,

que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto
no
art.
33,
caput
,c/c art. 40, VI,da Lei n.o 11.343/2006.

A defesa sustenta a ilicitude das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, bem como a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, amparou-se em fundada suspeita apta a afastar a alegada ilicitude das provas; (
ii
) estabelecer se a decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos idôneos, aptos a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta evasiva do paciente ao avistar a viatura policial, adentrando rapidamente o imóvel durante patrulhamento ostensivo, configura elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita e legitimar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP.

A fundada suspeita não se apoia em mera intuição subjetiva, mas em circunstância objetivamente observável, descrita no boletim de ocorrência, suficiente para justificar a intervenção policial.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar para cessação da atividade ilícita, conforme art. 5o, XI, da CF.

A análise aprofundada acerca da licitude das diligências e da suficiência dos elementos probatórios mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando os autos indicam elementos fáticos que amparam a atuação policial.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos — aproximadamente 1 kg de maconha, 12 pinos de cocaína e cerca de 3 litros de substância análoga a lança-perfume — e pela forma de acondicionamento das drogas, indicativa de mercancia.

A apreensão de parte da droga enterrada no quintal revela premeditação e tentativa de ocultação, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e risco concreto de reiteração delitiva.

A confissão do paciente, no sentido de que exercia o tráfico há cerca de três meses e que adquiriu os entorpecentes para revenda com intuito de lucro, reforça os indícios de habitualidade criminosa.

A presença de adolescente no local dos fatos, em ambiente associado ao tráfico, eleva a gravidade concreta da conduta e evidencia maior potencial lesivo à ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, nem tornam adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conduta evasiva do suspeito ao avistar viatura policial, aliada às circunstâncias concretas do caso, configura fundada suspeita apta a legitimar abordagem e ingresso domiciliar em hipótese de crime permanente.

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a tentativa de ocultação da droga e a presença de adolescente no local constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão em caso de gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 240, §1o, 302, I, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJe
12.09.2025; TJMT, HC N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
11.12.2024; TJMT, HC N.U 1020517-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2025;
TJMT, HC N.U 1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
14.10.2025; TJMT, HC N.U 1047253-13.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
DJe
30.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007642-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: JADSON CORREA PINHEIRO
IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Jadson Correa Pinheiro
,
contra ato comissivo do
Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal
no
1013583- 43.2025.8.11.0045
(
PJe
)
, manteve a prisão preventiva do paciente, decorrente de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006)
.

O impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento e desacompanhada de fundada suspeita ou situação de flagrante delito, circunstância que configuraria violação à inviolabilidade domiciliar e tornaria ilícitas as provas obtidas e, 2) a prisão preventiva careceria de fundamentação concreta, sendo desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteou, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal
"em face da manifesta ilicitude das provas obtidas em violação ao domicílio do Paciente
" (ID 348216855).

O pedido liminar foi indeferido
(
ID 348489870
)
.

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações
(ID 348690372).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

Roberto Aparecido Turin
– ID 349692870).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva.

De início, convém contextualizar os fatos que culminaram na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Conforme boletim de ocorrência datado de

15/12/2025:

“(...) por volta das 17h37min, na residência situada na Rua Diamante, Bairro
Telesse
Junior, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, JADSON CORRÊA PINHEIRO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, junto ao adolescente Jurandir Paulo Santos Araújo 1 , tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 12 (doze) pinos de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 4,32g; 03 (três) fracos de vidro contendo substância denominada Diclorometano2 (pesando aproximadamente 5.596,87g); 05 (cinco) porções de maconha – sendo uma grande pesando 954,50g, e quatro acondicionadas em papelotes

(pesando

1,53r
e
17,47g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro
Tessele
Júnior, quando avistou três
indivíduos, dentre eles o adolescente Jurandir Paulo, em uma quitinete localizada aos fundos de uma residência.

Ao perceber a presença da viatura, o increpado empreendeu fuga para o interior da quitinete, circunstância que ensejou fundada suspeita e motivou a abordagem policial.

Apura-se que, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do increpado. Contudo, na diligência realizada no interior da residência, os policiais localizaram, ao lado de uma cama, acondicionados em uma caixa, 03 (três) fracos de vidro contendo substância denominada diclorometano, além de 1 rolo de papel filme (comumente utilizado para embalar a droga para comercialização) e 1 máquina de cartão.

Prosseguindo nas buscas, no quintal do imóvel, foi encontrada 1 (uma) porção grande de maconha, em formato de tijolo, bem como 12 (doze) pinos de substância análoga a cocaína – que estavam enterrados.

Em seguida, no interior do veículo GM/Astra, de cor preta, de propriedade do indiciado, foram apreendidas 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em papelotes. Importa salientar que o adolescente Jurandir estava presente na residência, circunstância que evidencia sua exposição ao ambiente criminoso e envolvimento com a prática delitiva, ainda que tenha declarado desconhecer a existência das drogas.

Ressalte-se, ademais, que o próprio adolescente afirmou ser usuário de droga, o que reforça a gravidade da situação e a vulnerabilidade do menor diante da conduta do denunciado.

Cumpre salientar que o denunciado confessou expressamente a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que se destinavam ao tráfico.

Registra-se que os materiais apreendidos foram submetidos ao Laudo Pericial no 549.3.26.9925.2025.073930-A01 (ID 218987852 - Págs. 1/7) – o qual constatou a natureza proscrita.

Pelo exposto, DENUNCIO JADSON CORRÊA PINHEIRO como incurso no artigo 33, caput c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (...)”
(ID
348216870
).

O
j
uízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia realizada em 17.12.2025, nos seguintes termos:

“(...) Conforme narra o Boletim de Ocorrência (ID 218475952), no dia 15/12/2025, por volta das 17h37min, no bairro
Tessele
Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando visualizaram três indivíduos em uma
kitnet
localizada nos fundos de uma residência, próximo ao Mercado Amigão.

Um dos indivíduos, ao perceber a aproximação da viatura policial, adentrou rapidamente o imóvel, o que gerou fundada suspeita nos policiais. Foi realizada abordagem policial, sendo determinado que o indivíduo saísse da residência. Após revista pessoal, não foi localizado qualquer objeto ilícito.

Em continuidade à ação policial, foi realizada busca no interior da residência, onde no primeiro quarto, ao lado da cama, no interior de uma caixa, foram localizadas três garrafas contendo líquido com características análogas a
lançaperfume
. Diante disso, foi dada voz de prisão aos envolvidos.

Durante buscas no lote da residência, foi localizado enterrado um tijolo de grande proporção de substância análoga à maconha, bem como uma sacola contendo 12 pinos de substância análoga à cocaína.

No interior da residência foi encontrada uma chave de veículo e, na lateral do imóvel, um veículo GM/Astra de cor preta. Indagados acerca da propriedade do automóvel, o suspeito Jadson informou ser o proprietário. Foi realizada busca veicular, sendo localizados papelotes de substância análoga à maconha.

Analisando os autos, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche todos os requisitos legais, tendo sido observadas as formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. A prisão
ocorreu em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP, tendo sido o autuado preso logo após cometer as infrações penais. Foram ouvidos o condutor e a testemunha, bem como realizado o interrogatório do autuado, que foi cientificado de seus direitos constitucionais, conforme documentos juntados aos autos.

Não há, portanto, qualquer vício formal ou material que macule a legalidade da prisão em flagrante. Ressalto que o flagrante foi efetuado legalmente, dentro das situações previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, havendo fundada suspeita para a abordagem policial, uma vez que um dos suspeitos agiu rapidamente ao avistar a viatura policial, adentrando no imóvel, o que despertou a atenção dos policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo no local.

A conduta evasiva do suspeito ao avistar a viatura policial,
conforme
relatado
pelos policiais militares Flavio Cavalcante
Araujo
Leal e
Osvanides
Manoel de Souza (
IDs
218475956 e 218475957), constitui fundada suspeita que justificou a abordagem e posterior busca domiciliar, nos termos do art. 240, §1o do CPP.

A descoberta dos entorpecentes durante as buscas confirma a legalidade da ação policial, não havendo qualquer indício de ilegalidade na prisão em flagrante. (...)

Assim, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. Para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença concomitante do fumus
commissi
delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum
libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa), além dos requisitos de cabimento previstos no artigo 313 do CPP.

Quanto à materialidade delitiva,
esta
se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 218476746), Boletim de Ocorrência (ID 218475952), Termo de Exibição e Apreensão (ID 218475955) e, principalmente, pelo Laudo Pericial no 549.3.26.9925.2025.073930-A01
(ID 218475974), que confirmou a presença de cocaína (12 pinos), maconha (1 tijolo pesando cerca de 954 gramas e 4 pacotes/papelotes) e diclorometano/
lançaperfume
(3 garrafas de 1 litro cada, aproximadamente 3.000ml).

A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - quase 1 kg de maconha, 12 pinos de cocaína e 3 litros de lança-perfume - indicam claramente a destinação comercial das substâncias, ultrapassando em muito o que se poderia considerar para consumo pessoal.

Ademais, a forma de acondicionamento das drogas, especialmente os pinos de cocaína já preparados para venda, reforça a tese de tráfico.

Em relação à autoria, há indícios suficientes que recaem sobre o autuado, especialmente considerando sua confissão durante o interrogatório (ID 218475961), onde assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, afirmando que venderia toda a droga por cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que é traficante há cerca de 3 (três) meses.

O autuado declarou expressamente que "comprou todo o entorpecente por dois mil reais e dobraria tudo em pouco tempo", demonstrando o intuito de lucro com a mercancia ilícita. (...) Verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...) Quanto aos requisitos do artigo 312 do CPP, entendo que a
prisãopreventiva
é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Embora o autuado seja primário, não possua antecedentes criminais, conforme certidão anexada aos autos (ID 218484395), e não haja nos autos informações concretas que indiquem sua relação com facção criminosa, apesar da breve menção nas informações do Boletim de Ocorrência (ID 218475952) sobre possível vínculo com o "Comando
Vermelho de Mato Grosso", não pode passar despercebida a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Chama atenção o fato de que parte das drogas foi encontrada enterrada no quintal da residência, conduta que demonstra premeditação e tentativa de ocultação do material ilícito, revelando maior reprovabilidade da conduta. Tal circunstância, aliada à confissão do autuado de que é traficante há três meses e que investiu seu seguro-desemprego na compra de drogas para revenda, evidencia a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade.

(...) Destaco que, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 218475952) e no Termo de Declaração (ID 218475958), o adolescente JURANDIR PAULO SANTOS ARAUJO, de apenas 17 anos, encontrava-se no local do crime no momento da abordagem policial.

Embora o autuado tenha assumido a propriedade das drogas e isentado o adolescente de qualquer participação, afirmando que este estaria ali apenas para cortar seu cabelo, o fato é que o menor estava exposto ao ambiente criminoso, tendo inclusive declarado ser usuário de maconha.

Esta circunstância revela especial gravidade na conduta do autuado, pois demonstra que o tráfico de drogas estava sendo realizado em ambiente frequentado por adolescente, o que potencializa o risco de corrupção de menor e de disseminação do uso de entorpecentes entre pessoas em desenvolvimento.

A presença de menor de idade no local do crime de tráfico de drogas não pode ser considerada mera coincidência, especialmente quando o próprio adolescente admite ser usuário de maconha.

Tal situação revela o potencial lesivo da conduta do autuado, que não se limita ao tráfico em si, mas se estende à exposição de adolescente ao ambiente criminoso, contribuindo para a perpetuação do ciclo de violência e dependência química que tanto aflige nossa sociedade.

(...) Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão,

previstas no artigo 319 do CPP, não são suficientes e adequadas para o caso concreto, sendo necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JADSON CORREA PINHEIRO em PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos legais. (...)”
(PJE 1013349-61.2025.8.11.0045 - ID. 218592024)
.

Em 15.1.2026, o juízo singular manteve a prisão
preventiva do paciente por

“persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema”
(PJE 1013583- 43.2025.8.11.0045 - ID. 219654478).

Pois bem.

A defesa sustenta a ilegalidade do ingresso domiciliar, porquanto inexistiu consentimento válido para a entrada na residência
-
conforme informado pelo próprio paciente
-
e os policiais não apresentaram, no momento da diligência, qualquer justificativa concreta para a medida.

Assim, ausente situação de flagrante delito ou circunstância objetiva que autorizasse o ingresso forçado, tampouco investigação prévia ou fundadas razões indicativas de crime no interior do imóvel, resta configurada a violação à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal), com a consequente ilicitude da prova obtida e a contaminação dos elementos probatórios dela derivados.

Não lhe assiste razão.

Consoante descrito no boletim de ocorrência, no dia 15.12.2025, por volta das 17h37min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando visualizaram três indivíduos em uma
kitnet
situada nos fundos de uma residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, o paciente empreendeu conduta evasiva, adentrando rapidamente o imóvel, circunstância que, aliada ao contexto fático, ensejou fundada suspeita quanto à prática delitiva.

A abordagem inicial e a busca pessoal encontram amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida independentemente de mandado
quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados à infração penal.

A atitude abrupta e evasiva diante da presença policial, em cenário de policiamento ostensivo
-
atividade constitucionalmente atribuída às Polícias Militares para preservação da ordem pública
-
não constitui comportamento indiferente sob o prisma jurídico, mas elemento concreto apto a legitimar a intervenção estatal.

A fundada suspeita, nesse contexto, não se lastreou em mera intuição subjetiva, mas em conduta objetivamente observável, imediatamente relacionada à aproximação da viatura.

A jurisprudência desta Corte reconhece que, havendo elementos fáticos descritos no boletim de ocorrência aptos a caracterizar suspeita razoável, a diligência mostra-se legítima, sendo inviável sua revisão aprofundada na via estreita do habeas corpus:

“(...
)
A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas, em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência. (...).”
(TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal,
DJe
12.09.2025).

A partir da abordagem pessoal regularmente motivada, o contexto evoluiu para a suspeita de prática de crime permanente
-
tráfico de drogas
-
cuja consumação se protrai no tempo.

Nesses casos, a situação de flagrância se renova continuamente enquanto perdurar a atividade ilícita, autorizando o ingresso no domicílio para cessá-la, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Assim, a busca domiciliar não se fundou em presunção abstrata, mas na conjugação entre (i) comportamento evasivo imediatamente anterior à abordagem, (
ii
) circunstâncias concretas percebidas pela guarnição e (
iii
) indícios de crime permanente em curso.

A descoberta dos entorpecentes no interior do imóvel, longe de constituir fundamento posterior para legitimar a diligência, confirma a plausibilidade objetiva da suspeita inicial.

Eventual controvérsia acerca da suficiência desses elementos demandaria revolvimento aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com o
habeas corpus
, conforme reiteradamente decidido:

“(...) O habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou discussão sobre a licitude das diligências realizadas, sendo inadequado para o exame de nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal e veicular. (...).”
(TJMT, N.U 1033345-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
11.12.2024).

Logo, a assertiva do impetrante de que teria havido invasão ilegal de domicílio afigura-se inverossímil ao considerar que a conduta evasiva do paciente ao avistar a viatura policial constituiu fundada suspeita que justificou a abordagem e posterior busca domiciliar, nos termos do art. 240, §1o do CPP, e que a descoberta dos entorpecentes durante as buscas confirma a legalidade da ação policial.

Em relação à prisão preventiva, verifica-se que a medida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas [aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha, 12 (doze) pinos de cocaína e cerca de 3 (três) litros de substância análoga a lança-perfume], bem como no modo de acondicionamento das drogas, notadamente a cocaína já fracionada e pronta para comercialização difusa.

Somado a isso, o magistrado singular ressaltou a presença de adolescente no local em que, em tese, se desenvolvia a atividade criminosa, fator que eleva a gravidade concreta da conduta e evidencia maior risco social, por expor pessoa em desenvolvimento a ambiente associado ao tráfico de drogas.

Chama atenção o fato de que parte das drogas foi encontrada enterrada no quintal da residência, conduta que demonstra premeditação e tentativa de ocultação do material ilícito, revelando maior reprovabilidade da conduta. Tal circunstância, aliada à confissão do autuado de que é traficante há três meses e que
investiu seu seguro-desemprego na compra de drogas para revenda, evidencia a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade.

Com efeito, a diversidade, considerável quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas ao possível envolvimento de adolescente no contexto fático, constituem fundamento idôneo à manutenção da segregação cautelar.

Em caso análogo, recentemente, decidiu a e. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal:

"
(
...
)
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de aproximadamente 2kg de maconha, 191g de cocaína, lança-perfume e haxixe, além de balança de precisão e envolvimento de adolescente. 4. A diversidade e volume dos entorpecentes indicam gravidade concreta do delito e justificam a prisão para garantia da ordem pública"
.

(TJMT, HC N.U 1020517-55.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2025).

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, não se constata decisão desprovida de motivação ou baseada em fundamentos genéricos, mas sim pronunciamento judicial amparado em elementos concretos do caso, suficientes para justificar a custódia cautelar.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), também não se mostram adequadas, diante das circunstâncias concretas delineadas na decisão impugnada. Mercê de tais considerações, presentes os motivos da prisão cautelar, incabível a adoção de outra medida assecuratória.

Convém lembrar, também, que em princípio prevalece a confiabilidade do juiz da causa, mais próximo do calor dos fatos e, principalmente, em maior sintonia com os problemas vividos na localidade, portanto, em melhores condições de aferir a necessidade da manutenção da prisão cautelar.

No que tange aos eventuais atributos pessoais favoráveis do paciente, já restou sufragado que não elidem a custódia cautelar, se presentes seus fundamentos e requisitos autorizadores, como é o caso dos autos.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Por corolário, reconhecida a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública, revela-se, por consequência lógica, a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que comprovada a existência de circunstâncias pessoais favoráveis da paciente(TJMT,N.U 1027022-62.2025.8.11.0000,Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
14.10.2025).

Com efeito:

“
As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e legalmente previstos. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica em casos de tráfico de drogas com elevada gravidade concreta.”
(TJMT,N.U

1047253-13.2025.8.11.0000,Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
DJe
30.01.2026)
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026